Tribunal: STF
Processo: AI 735180
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Justiça do Trabalho. 
   Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional. 
   Repercussão geral. Ausência. Precedentes.
1. A jurisdição foi 
   prestada pelo Tribunal Superior do Trabalho mediante decisão 
   suficientemente motivada.
2. A análise dos pressupostos 
   recursais no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à 
   legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso 
   extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, 
   caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.
3. 
   Ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de 
   admissibilidade de recursos da competência de outros 
   tribunais.
4. Agravo regimental desprovido.